Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736358-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA BESERRA DE FRANCA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para manifestar-se acerca dos embargos declaratórios de ID 44602410, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator